Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712553-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PROPRIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO. LAPSO DE TEMPO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial, na qual a credora postulou nova pesquisa Sisbajud, desta vez com a reiteração automática das ordens de bloqueio. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a diligência requerida. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de renovação da pesquisa Sisbajud, com a repetição automática das ordens de bloqueio. III – Razões de decidir 4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Na execução de título extrajudicial originária, no entanto, a pesquisa Sisbajud foi realizada há apenas três meses e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta, ainda que com a reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, com a inclusão da modalidade de reiteração automática, popularmente conhecida como “teimosinha”, uma vez que tal funcionalidade apresentou resultado frutífero na pesquisa realizada anteriormente nos autos da ação de execução promovida contra a parte recorrida. Pede, ao final, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 76304425). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “em que pese o pedido de realização com repetição programada por 30 dias, conforme assentado, a pesquisa Sisbajud, ainda que na sua modalidade “regular”, foi realizada há apenas três meses e foi infrutífera. Assim, não é razoável deferir o pedido da agravante-exequente para a renovação da pesquisa por ativos financeiros, com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”)” (ID 73173180) (g.n.). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76304425 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029